Tribunal: TJDFT
Processo: 0715922-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715922-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAIDE ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, interposto por ATAÍDE ALVES, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos dos embargos à execução fiscal n° 0713337-24.2025.8.07.0016, em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Cuida-se de embargos à execução em que o embargante requer concessão da gratuidade da justiça. Intimado, o autor acostou documentos que comprovariam a impossibilidade de recolher as custas de ingresso sem prejuízo de sua subsistência. Analisando o que foi juntado, alguns elementos me chamam a atenção. Verifico que a declaração de imposto de renda contém a informação “em preenchimento”. Além disso, observo que, muito embora o demandante receba cerca de R$ 5.500,00 líquidos a título de proventos de aposentadoria – montante este que já é expressivo quando se considera a realidade financeira média do Brasil -, recebeu créditos PIX ou de depósito em espécie, cuja origem não é identificável, nos extratos de sua conta poupança, nos montantes de R$ 5.000,00; R$ 2.000,00; R$ 2.000,00; R$ 1.000,00; R$ 10.000,00. Há, portanto, indícios relevantes de que o requerente possui outras fontes de renda e que movimenta quantias relevantes fora do sistema financeiro bancário. Ademais, verifico que o embargante reside em localidade de altíssimo padrão em Brasília, uma casa no Lago Norte, além de ter sido servidor público militar quando estava na ativa. O autor juntou, ademais, faturas de cartão de crédito nos valores totais de R$ 14.497,66; R$ 9.255,14; R$ 13.230,94, as quais, do que tudo consta, foram regularmente quitadas. Observo, entre os gastos registrados nas faturas, compras como: LOCALIZA BH R$ 1.710,57; LOCALIZA RAC ACSHN R$ 1.710,58; Dlocal Starlink Dublin US$ 41,84; V*muscle-booster.io_ADN US$ 26,27; GOL LINHAS AEXLBU R$ 106,00; ALVCLEAN LAVANDERIA EXP R$ 68,50; PAES E VINHOS R$ 199,57. IKHA DOS PAES R$ 227,65. Há, ademais, informação de diversas compras em restaurantes, despesas com Uber, dentre outras. Em resumo, extrai-se dos documentos que o requerente ostenta padrão de vida típico da classe média brasiliense, incompatível com a situação de miserabilidade que sustenta em sua inicial. Está mais do que claro que o autor tem condições de arcar com as despesas processuais cobradas nesta Corte, que estão entre as mais baratas do país. Ressalto, a gratuidade da justiça não é garantia de se eximir dos ônus da sucumbência, mas se volta a garantir às pessoas pobres integral acesso à Justiça, que é serviço público sujeito à cobrança de tributo. Claramente, não é a situação do embargante. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade da justiça ao embargante. ANOTE-SE. Recolham-se as custas de ingresso em 15 dias, sob pena de extinção. Quanto ao mais, no que se refere à segurança do Juízo, é cediço que a jurisprudência tem admitido, em casos excepcionais, a dispensa da garantia nas execuções fiscais para a apresentação dos embargos, a fim de não obstaculizar o acesso ao Judiciário. Destarte, para a configuração da hipossuficiência patrimonial, mostra-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito, o que não ocorreu na execução fiscal de origem, pois não esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora. Destaque-se que o bem deve ser oferecido na própria execução fiscal, uma vez que a garantia é para execução fiscal e não para os embargos. Diante desse contexto, não é possível, no caso em apreço, o processamento dos presentes embargos, ante a ausência da condição de procedibilidade enunciada no art. 16, §1o, da LEF, sem a demonstração da hipossuficiência patrimonial da parte embargante. Assim, a parte embargante deverá trazer aos autos certidão negativa de registro de veículo junto ao DETRAN, certidões de ônus reais expedidas pelos cartórios de registro de imóveis do DF e cópia das 3 (três) últimas declarações de renda e bens à Receita Federal, a fim de demonstrar sua hipossuficiência patrimonial, ou, alternativamente, assegurar o juízo nos autos do processo de execução, mediante depósito judicial, apresentação de fiança bancária ou seguro garantia ou indicação de bens idôneos à penhora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Considerando a possibilidade de o embargante/executado ainda não ter sido citado nos autos da execução fiscal e ser reconhecido seu comparecimento espontâneo, traslade-se cópia desta decisão para os autos do executivo fiscal de origem, fazendo-se referidos autos conclusos. Intime-se. Em suas razões recursais (ID 71093935), o agravante alega que passa por dificuldades financeiras e não possui condições de arcar com as custas judiciais. Aduz que o indeferimento da gratuidade pelo Juízo de origem baseou-se em elementos genéricos, como a existência de movimentações bancárias, recebimento de PIX e gastos com cartão de crédito, sem que se tenha demonstrado a efetiva suficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Sustenta que de acordo com entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, o juiz somente pode indeferir a gratuidade após oportunizar à parte a demonstração de sua hipossuficiência, e desde que haja elementos concretos nos autos que evidenciem a ausência de preenchimento dos pressupostos legais. Afirma que é pessoa física idosa, que conta com 73 anos de idade, aposentado, com renda líquida de aproximadamente R$ 5.500,00, comprometida por empréstimos consignados e despesas ordinárias de subsistência. Acrescenta que a situação econômica do Agravante, além de se enquadrar na presunção legal do art. 99, § 3o, do CPC, também está plenamente amparada pelos critérios objetivos da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que regula a aferição de hipossuficiência para fins de assistência jurídica no âmbito do DF. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para conceder de imediato a gratuidade de justiça ao agravante, assegurando o regular prosseguimento dos embargos à execução fiscal, independentemente do recolhimento das custas processuais. No mérito, seja dado provimento ao recurso para conceder a gratuidade de justiça integral, nos termos dos requerimentos formulados na declaração de pobreza juntada aos autos. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na espécie, a controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada, que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Aduz o agravante que o indeferimento da gratuidade pelo Juízo de origem baseou-se em elementos genéricos, como a existência de movimentações bancárias, recebimento de PIX e gastos com cartão de crédito, sem que se tenha demonstrado a efetiva suficiência de recursos para arcar com as custas processuais. Afirma que é pessoa física idosa, que conta com 73 anos de idade, aposentado, com renda líquida de aproximadamente R$ 5.500,00, comprometida por empréstimos consignados e despesas ordinárias de subsistência. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe, assim, ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo, ou não, o benefício diante da situação concreta dos autos, visto que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A declaração unipessoal de hipossuficiência possui presunção relativa e não vincula o Juízo, que pode indeferir o pedido de gratuidade nos termos no § 2o do art. 99 do CPC4, quando presentes elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Portanto, a presunção não é absoluta e admite prova em contrário. Amparando a tese, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Ao Magistrado, incumbe, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza e pedido de gratuidade, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Ressalta-se ainda que até mesmo a assunção espontânea de dívidas (empréstimos) não elide a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias, conforme a sua conveniência e liberdade, comprometendo-se a pagamentos mensais. Deve-se evitar o procedimento contraditório, e o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB,8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). (g.n.) No caso, os documentos que instruem os autos, ao invés de comprovarem a incapacidade financeira de o agravante arcar com as módicas custas processuais, afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica que emana da declaração de pobreza. Analisando os extratos do INSS, constata-se que o agravante é aposentado e percebe uma remuneração bruta no valor de R$ 7.967,08 (sete mil novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos) (ID 71093937). Ou seja, acima do teto estabelecido pela resolução acima referida, de 5 salários-mínimos. Ademais, como bem dispôs o d. Magistrado a quo, ao analisar os documentos juntados pelo agravante é possível constatar por meio dos extratos bancários que recebeu diversos créditos PIX ou de depósito em espécie, cuja origem não é identificável, nos extratos de sua conta poupança, nos montantes de R$ 5.000,00; R$ 2.000,00; R$ 2.000,00; R$ 1.000,00; R$ 10.000,00, o que demonstra a possibilidade de outra fonte de renda, principalmente se avaliarmos os valores das faturas do cartão de crédito de R$ 14.497,66; R$ 9.255,14; R$ 13.230,94, valores esses incompatíveis com a renda alegada. Por fim, cumpre registrar que as alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas não são capazes de afastar a capacidade financeira do agravante para custear as despesas processuais, pois grande parte dos descontos se referem a empréstimos pessoais que foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Logo, não se amolda ao conceito de hipossuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, consoante dispositivos acima pontuados e em conformidade com a jurisprudência desta e. Corte. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal, mantendo na íntegra a r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 25 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator